Tribunal: TJES
Processo: 5025420-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025420-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME ARAUJO DA CONCEICAO
RECORRIDO: MARLI DIAS DE MOURA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025420-36.2024.8.08.0048

Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GUILHERME ARAUJO DA CONCEICAO

RECORRIDO
: MARLI DIAS DE MOURA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. REVELIA. INVASÃO DE CONTRAMÃO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, LAUDO DA PRF E DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que trafegava regularmente com sua motocicleta e foi colidido pela requerida, que teria invadido a contramão, realizado manobra indevida e evadindo-se do local, sem prestar socorro, supostamente sob efeito de álcool. Pede nestes termos a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou

parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Recorrida a pagar à parte Recorrente a quantia de R$ 19.247,92 (dezenove mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais e improcedente o pleito de danos morais. Inconformado, o Autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo Autor consiste em avaliar se há direito à indenização por danos morais em decorrência do acidente de trânsito objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, conforme bem observado pelo juízo sentenciante, a dinâmica do acidente (que indica a culpa exclusiva da Recorrida pelo sinistro) é inconteste, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade da Recorrida quanto aos danos causados à Recorrente, mormente por aplicação dos efeitos da revelia conforme devidamente fundamentado de decisão proferida pelo juízo de origem.

5. Destarte, compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença comporta reforma. Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo configurada lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, tendo em vista que o sinistro ocorrido
in casu
acarretou a indisponibilização temporária (diga-se, por longo período – cerca de dois meses -, em razão do imbróglio havido entre as partes no que se refere ao pagamento dos custos relativos ao sinistro) do veículo da vítima (circunstância que, por si só, gera inequívoco abalo ao cotidiano – sobretudo no caso em tela, em que comprova a Recorrente que utiliza o veículo no exercício de atividade remunerada), de modo que compreendo merecer, por isso, adequada compensação. Por conseguinte, fixo o quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender ser a quantia razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração, ainda, a capacidade econômica das recorridas e as condições da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

6. CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, condenando a Recorrida, em danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante ao provimento parcial do recurso.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)